Tribunal: TJDFT
Processo: 0023148-78.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0023148-78.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NILZA ALVES DOS SANTOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO O IPREV informou que a credora interpôs recurso de agravo de Instrumento (no 0714938-89.2020.8.07.0000) contra decisão que indeferiu a retificação deste Precatório (ID 24076779). Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que o referido recurso foi desprovido e, atualmente, aquele feito aguarda o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto pela credora. Considerando que a via recursal extraordinária, como regra, é desprovida de efeito suspensivo e, ainda, que eventual êxito da credora com a tese recursal resultaria, no máximo, a majoração do valor deste precatório, o que autorizaria a complementação do valor da superpreferência constitucional, entendo que não se justifica a suspensão pretendida pelo ente devedor. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de suspensão do precatório e determino a intimação do ente devedor para cumprir a decisão de ID 23668635. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto